Tribunal: TJSP
Processo: 0001212-70.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Condenação – Recurso defensivo – Nulidade por ofensa ao art. 226 do CPP não acolhida – Reconhecimento pessoal válido e corroborado pelo conjunto probatório – Absolvição pretendida – Impossibilidade – Confissão judicial do réu em consonância com as provas colhidas – Dosimetria – Impossível a redução da

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Condenação – Recurso defensivo – Nulidade por ofensa ao art. 226 do CPP não acolhida – Reconhecimento pessoal válido e corroborado pelo conjunto probatório – Absolvição pretendida – Impossibilidade – Confissão judicial do réu em consonância com as provas colhidas – Dosimetria – Impossível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ – Entendimento confirmado pelo STF em regime de repercussão geral – Redução pela tentativa em fração de 1⁄2 mantida, frente ao "iter criminis" percorrido pelo agente – Reprimenda mantida – Regime fechado correto – Art. 387, § 2o, CPP não aplicado – Pedido para que o apelante possa recorrer em liberdade rechaçado – Necessária a correção de pequeno erro material quanto à capitulação jurídica do crime pelo qual restou o acusado condenado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001212-70.2018.8.26.0537, da Comarca de Diadema, em que é apelante KEVIN
VICTOR DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001212-70.2018.8.26.0537 -Voto no 811
2
Apelação Criminal 0001212-70.2018.8.26.0537
Apelante: Kevin Victor da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Diadema
Juiz: Heitor Donizete de Oliveira
Voto no 811
Apelação Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego
de arma de fogo Condenação Recurso defensivo Nulidade
por ofensa ao art. 226 do CPP não acolhida Reconhecimento
pessoal válido e corroborado pelo conjunto probatório

Absolvição pretendida Impossibilidade Confissão judicial do
réu em consonância com as provas colhidas
Dosimetria

Impossível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, nos
termos da Súmula 231 do STJ Entendimento confirmado pelo
STF em regime de repercussão geral Redução pela tentativa em
fração de 1⁄2 mantida, frente ao “iter criminis” percorrido pelo
agente Reprimenda mantida Regime fechado correto Art.
387, § 2o, CPP não aplicado Pedido para que o apelante possa
recorrer em liberdade rechaçado
Necessária a correção de
pequeno erro material quanto à capitulação jurídica do crime pelo
qual restou o acusado condenado Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Kevin Victor
da Silva contra a r. sentença de fls. 384/395, que julgou parcialmente procedente a ação
penal para condená-lo ao cumprimento da pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, e pagamento de 8 dias-multa, no piso, por infração ao art. 157, § 2o, inc. II,
e § 2o-A, incs. I e II, do Código Penal, e o absolveu da imputação da prática do crime
previsto no art. 150, § 1o, do Código Penal, com fulcro no art. 386, III, do Código de
Processo Penal.
Inconformada, recorre a defesa alegando a nulidade do
reconhecimento extrajudicial, por afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. No
mérito, busca a absolvição por fragilidade de provas. Subsidiariamente, pede pela redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001212-70.2018.8.26.0537 -Voto no 811
3
da pena aquém do mínimo legal, em razão das atenuantes reconhecidas, afirmando a
inconstitucionalidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, pleiteia a
imposição de regime inicial aberto e a possibilidade de o acusado recorrer em liberdade,
após a aplicação do art. 387, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal (fls. 430/456).
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público, que pede pelo afastamento da preliminar e, no mérito, pelo
desprovimento do apelo (fls. 465/473)
A d. Procuradoria de Justiça ratificou integralmente as
contrarrazões ministeriais (fls. 489/498).
É o relatório.
A despeito do esforço defensivo, o recurso não merece
prosperar.
A preliminar deve ser, de pronto, rechaçada.
Sabe-se que o art. 226 do CPP traz mera recomendação legal,
devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade. A falta de atendimento à forma
específica do reconhecimento de pessoas previsto no dispositivo legal em comento não
enseja no esvaziamento de seu caráter probatório, mormente quando confirmado em Juízo,
sob o crivo do contraditório, como no caso em tela.
Ademais, o reconhecimento foi corroborado por inúmeros
elementos de prova coligidos nos autos, como será demonstrado a seguir, desmerecendo
amparo a tese defensiva.
Confira, sobre o assunto, entendimento recente do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DECISÃO
AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE.
RECONSIDERAÇÃO.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO
FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MERA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001212-70.2018.8.26.0537 -Voto no 811
4
IRREGULARIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
REVERSÃO
DO
JULGADO
PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ. APREENSÃO E PERÍCIA DE ARMA DE
FOGO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA
CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO. 1. Impugnada suficientemente
a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o
agravo. 2. O desrespeito às balizas do art. 226 do Código de
Processo Penal, concernentes ao reconhecimento pessoal,
acarretam o enfraquecimento da força probante da providência,
mas não a sua invalidação (HC 196.797/SP, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
11/3/2014, DJe 24/3/2014). 3. O acolhimento do pleito defensivo
de absolvição demanda revolvimento fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4. Para o reconhecimento da
majorante prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal,
mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização
de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva quando
presentes outros elementos que atestem o seu efetivo emprego na
prática delitiva. Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental provido
para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar
provimento. (AgRg no AREsp 1.617.926/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 10/03/2020)
No mérito, melhor sorte não assiste à defesa.
O acusado foi condenado porque, nas circunstâncias descritas
na denúncia, em conluio com rapaz já falecido, tentou subtrair, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra Elaine Cristina da Silva Faria e Ermany de
Jesus Thomaz, a motocicleta de Ermany.
A materialidade está demonstrada no auto de prisão em
flagrante (fls. 5), boletim de ocorrência (fls. 15/20 e fls. 21/26), auto de exibição e
apreensão (fls. 27/29), auto de avaliação (fls. 30/32), auto de reconhecimento de objeto (fls.
33) e de pessoa (fls. 34/35), laudo realizado na arma de fogo e munições (fls. 189/207),
bem como pela prova oral colhida.
A autoria restou igualmente comprovada.
Totalmente infundadas as teses elaboradas pela defesa.
A confissão judicial do acusado encontrou amplo respaldo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001212-70.2018.8.26.0537 -Voto no 811
5
farto conjunto probatório colhido durante ambas as etapas da persecução penal e, prestado
na presença da defensora, se presta normalmente como meio de prova apto à condenação,
mormente quando confirmado pelas demais provas amealhadas, como no caso em tela.
As vítimas foram firmes ao corroborar os termos da denúncia
e o ofendido reconheceu seguramente o réu tanto em Delegacia, como em Juízo.
Os policiais responsáveis pelas diligências ratificaram os
relatos ofertados e foram complementados, ainda, pela testemunha Cleiton, que teve sua
casa invadida pelo acusado, quando tentava a fuga após o comparsa ter sido alvejado por
um disparo de arma de fogo do policial militar Murilo o qual, ressalte-se, visualizou toda
a empreitada criminosa.
Assim, a tentativa de descaracterizar a confissão do apelante
é mera conjectura, desamparada de qualquer fundamento, como também o é a tentativa de
mitigar a validade do depoimento de policiais que participaram da prisão em flagrante do
acusado, com fulcro apenas em sua condição funcional.
Sobre o assunto:
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INSUFICIÊNCIA
DAS
PROVAS
DE
ACUSAÇÃO.
DEPOIMENTOS
PRESTADOS
EM
JUÍZO
POR
AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É
da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade,
enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo
(assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que
presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do
flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente
autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou
na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de
sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos
prestados em Juízo pelos policiais, como também nos
esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é
possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal
para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de
primeira instância são ou não suficientes para produzir uma
condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional,
cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí
que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do
acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001212-70.2018.8.26.0537 -Voto no 811
6
de poder imputada à autoridade coatora. Ordem denegada. (STF,
HC 87.662/PE, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, j.
05/09/2006)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL
E PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO
MUNICIADA E COM NUMERAÇÃO RASPADA. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7 DESTA CORTE.
DECLARAÇÕES
DE
POLICIAIS.
VALIDADE.
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA
ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ.
AGRAVO DESPROVIDO. (...) É válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a
ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais
provas e confirmado em juízo, sob a garantia do contraditório. (...)
(STJ. AgRg no AREsp 1.730.446/SP, Rel. Min. REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/05/2018)
Correta a condenação, passemos à dosimetria.
Fixada a pena-base no mínimo legal, as atenuantes da
menoridade relativa e da confissão espontânea corretamente deixaram de refletir na
reprimenda, por força do que dispõe a Súmula 231 do C. STJ, pleiteando a defesa seu
afastamento, sob o argumento de inconstitucionalidade.
Ocorre que a matéria já foi objeto de apreciação pelo
Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, que assim decidiu:
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de
liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade.
Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de
causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e
recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o,
do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597.270 QO-
RG/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, j.
23/06/2009)
Em seguida, as majorantes justificaram o aumento de 2/3, nos
termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, com a final redução em 1⁄2 frente à
tentativa, pugnando a defesa pela diminuição máxima, mas sem qualquer razão.
De acordo com o “iter criminis” percorrido por Kevin, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001212-70.2018.8.26.0537 -Voto no 811
7
fração escolhida pelo i. Magistrado “a quo” se mostra adequada e deve ser mantida, pois o
delito não se afastou da consumação, como aduz a defesa.
Note-se que o réu e seu comparsa anunciaram o assalto,
determinaram a entrega do bem e apenas não se apossaram da motocicleta (consumando,
assim, a empreitada criminosa), em razão da pronta atuação de um policial militar à
paisana.
Destarte, a reprimenda não comporta alteração.
Tampouco é de se abrandar o regime prisional, pois a
despeito da primariedade e bons antecedentes do recorrente, não há como se perder de vista
a gravidade concreta de sua conduta, externada pelo emprego de arma de fogo (não apenas
apta ao disparo, como devidamente municiada), o que expôs as vítimas a nítido temor por
sua vida.
Ademais, a prova oral se deu no sentido de a ofendida ter
problemas para andar até os dias atuais, em razão de lesão causada durante a ação delitiva,
o que denota a necessidade de uma resposta estatal mais incisiva no caso em tela.
Não há que se falar sequer na aplicação do art. 387, § 2o,
CPP, pois inobstante preveja que o tempo de prisão provisória deva ser computado para
fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, a detração pode ser mais bem
analisada pelo Juízo da Execução, o qual detém todas as informações sobre a situação do
acusado e poderá verificar, com a acuidade necessária, as circunstâncias do caso concreto e
a possibilidade de substituição do regime prisional.
Também inviável a possibilidade de o acusado recorrer em
liberdade, considerando que permaneceu preso durante todo o processo e, agora que sua
condenação foi confirmada por órgão colegiado, não se mostra adequado que seja solto
para aguardar o trânsito em julgado, porquanto mantidos os fundamentos que ensejaram
sua prisão cautelar, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Oportuno, por fim, que se corrija pequeno erro material na r.
sentença, para constar que Kevin foi condenado por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, e
§ 2o-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001212-70.2018.8.26.0537 -Voto no 811
8
Isto posto, pelo meu voto, afastada a preliminar aventada,
nega-se provimento ao recurso interposto por Kevin Victor da Silva, corrigindo, porém,
erro material para constar que foi condenado por incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, e §
2o-A, inciso I, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal mantida, no mais, a r.
sentença recorrida.
Juscelino Batista
Relator